Tribunal: TJPA
Processo: 0812992-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812992-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: OSMAR NEVES FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Prisão preventiva. Estupro e ameaça. Citação por edital. Réu foragido. Fundamentação idônea. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 213 e 147 do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada: (i) estaria viciada por ausência de fundamentação concreta; (ii) seria inválida por ter sido decretada de ofício; (iii) deveria ser substituída por medidas cautelares diversas; (iv) estaria desprovida de contemporaneidade; (v) representaria constrangimento ilegal ante as condições subjetivas favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. A custódia preventiva foi decretada com base na fuga do réu e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo sido frustradas diversas tentativas de citação pessoal.

4. A jurisprudência do STJ admite a convalidação da prisão decretada sem requerimento expresso, desde que haja posterior manifestação ministerial favorável.

5. A ausência de comunicação prévia do novo endereço pelo paciente inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual, conforme princípio da boa-fé objetiva.

6. A fundamentação do decreto prisional atende ao art. 312 do CPP, ao destacar a fuga e o risco à aplicação da lei penal.

7. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o fundamento da prisão (fuga e ocultação) é atual e subsistente.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam os requisitos da custódia cautelar, conforme entendimento sumulado deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na fuga do réu e na tentativa de ocultação para frustrar o andamento processual, sendo desnecessária nova contemporaneidade dos fatos. 2. A posterior manifestação do Ministério Público supre a ausência de prévio requerimento para a decretação da prisão cautelar. 3. A decretação da prisão preventiva não exige esgotamento absoluto de diligências quando há desídia do réu na atualização de seus dados nos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, §4º; 311, §2º; 312; 319; 366.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de OSMAR NEVES FERNANDES, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos n.º 0002529-53.2014.8.14.0125.

Consta da impetração que o paciente está
preso preventivamente desde 07/05/2025
, em razão de
decisão exarada na data de 20/05/2021
, ante a suposta prática dos crimes dos
arts. 213 e 247, ambos do CPB
, ocorridos em 17/01/2013.

Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão que decretou a custódia cautelar
padece de ausência de fundamentação concreta, esgotamento insuficiente dos meios de localização, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, além de ter sido decretada de ofício
, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

Sustentam, ademais, que, ainda que se admitisse a legalidade da prisão preventiva,
seria possível a substituição por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP
, visto que o paciente não representa risco concreto à ordem pública, sempre esteve à disposição da Justiça e possui vínculos familiares e sociais sólidos, tornando desproporcional e injustificada a manutenção da prisão.

Ao final, requerem a concessão liminar da ordem para
revogação da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, a aplicação de
medidas cautelares diversas
.

A
liminar foi indeferida pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
, a quem estes autos foram redistribuídos, ante as férias desta relatora originária.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) A causa ensejadora da medida constritiva, encontra-se embasada na fuga do paciente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
é dever do réu manter o seu endereço atualizado nos autos do processo
, não sendo ônus do Poder Judiciário diligenciar indefinidamente para sua localização, especialmente quando já realizadas buscas pelos meios disponíveis ao Poder Judiciário, como de fato foram, até sua citação por edital.

Nesse sentido, o STJ decidiu, no julgamento do
REsp 1.971.968/PR, que "Não se pode exigir do Estado diligências infindas para localização do réu, sendo obrigação da parte manter seus dados atualizados nos autos, sob pena de responder pelas consequências de eventual não localização, especialmente quando constatadas diversas tentativas de citação pessoal nos sistemas oficiais colocados à disposição do Poder Judiciário."
(REsp 1.971.968/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 07/10/2021), ou seja, quando há
diversas diligências para citação
como pesquisas nos sistemas, e mesmo assim o réu não é encontrado,
a culpa pela não localização recai sobre ele
, e não sobre o Judiciário.

Ademais, o
Código de Processo Penal
, em seu
art. 282, § 4º
, estabelece que as medidas cautelares, inclusive a
prisão preventiva
, devem observar a necessidade para aplicação da lei penal, quando presente risco de fuga. A fuga do paciente na
tentativa deliberada de se ocultar
, frustrando a citação pessoal e o prosseguimento regular da ação penal, justifica a
decretação da prisão preventiva
com fundamento no
art. 312 do CPP
, como forma de
garantia da aplicação da lei penal
.

O próprio STJ já decidiu nesse sentido:

"A fuga do réu e sua não localização, apesar de diversas diligências, evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal."
(HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

Portanto, diante as
diversas diligências processuais infrutíferas para localizar o réu, que não manteve seus dados atualizados nos autos
, presume-se o intuito de
frustrar a ação da Justiça
, sendo
legítima a decretação da prisão preventiva
, nos termos do
art. 312 do CPP
, para
assegurar a aplicação da lei penal
. Não se pode imputar ao Estado a obrigação de agir como investigador pessoal do réu, principalmente quando este contribui para sua própria ocultação.

O paciente possui certidão de antecedentes criminais negativa.

O paciente encontra-se preso pelo lapso temporal de aproximadamente 57 dias, sendo preso no dia 07/05/2025.

O processo está com audiência de instrução e julgamento agendada para 06 e agosto de 2025 às 10h. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes
não têm procedência
.

Segundo se extrai dos autos, os fatos delituosos imputados ao paciente remontam ao ano de 2013, sendo ele acusado de ter cometido os crimes previstos nos arts. 213 e 147, ambos do Código Penal (estupro e ameaça), tendo sido a denúncia recebida em 24/09/2014, e a primeira tentativa de citação pessoal ocorreu em 13/01/2015, restando frustrada devido à insuficiência do endereço. Na sequência, o Ministério Público requereu a citação por edital, alegando que, mesmo após consulta ao sistema INFOSEG, não foi possível localizar novo endereço do réu, além de pleitear a suspensão do processo com base no art. 366 do CPP.

Em 13/04/2015, o magistrado deferiu a citação por edital e determinou ofício à SUSIPE para verificação da eventual custódia do réu em unidades prisionais. Sem nova manifestação do Ministério Público, o magistrado determinou, em 20/05/2021, a suspensão do processo, do prazo prescricional e decretou a prisão preventiva do paciente sob o argumento de
“fuga do distrito da culpa”
. (ID 27894967)

Não há que se falar em nulidade diante do não esgotamento dos meios de citação.

Ainda que o impetrante junte documentos com o intuito de demonstrar a residência do paciente, o fato é que essa alegação não foi anteriormente comunicada aos autos do processo originário, de modo a evitar a citação editalícia ou a suspensão da marcha processual. Conforme bem asseverou o juiz
a quo,
em suas informações, é entendimento consolidado pelo STJ que
cabe ao imputado zelar pela atualização de seu endereço nos autos e manter-se à disposição do juízo, sob pena de suportar os efeitos da omissão
, mormente quando ele tem conhecimento de que é alvo de investigação criminal, como no caso em testilha, em que prestou depoimento em sede policial, estando, portanto, ciente do procedimento policial instaurado em seu desfavor. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. RÉU NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A comunicação de atos processuais por meio ficto somente pode ocorrer após o esgotamento dos meios de localização do acusado, como forma de assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal.
Neste caso, foram realizadas tentativas de intimar pessoalmente o agravante, que deixou de atualizar seu endereço e não forneceu meios para sua localização, justificando a adoção da citação editalícia para regularizar a relação jurídico-processual.

2. No sistema processual penal vigora o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte arguir vício com o qual tenha concorrido, sob pena de se violar o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

3. Neste caso, há elementos suficientes que permitam concluir que o agravante tinha conhecimento do desenrolar da tramitação da ação penal em seu desfavor, que, por isso, tinha o dever de informar ao juízo eventuais mudanças de endereço, considerando o princípio da boa-fé e da lealdade processual que deve reger as relações com o Poder Judiciário.

4. Recurso ordinário não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 808.230/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

No ponto em que se discute a decretação de prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou da autoridade policial, cumpre observar que,
embora o art. 311, §2º, do CPP proíba expressamente a decretação de ofício no curso da ação penal, a jurisprudência desta Corte Superior admite a convalidação da medida com a posterior manifestação favorável do Ministério Público, afastando-se, portanto, eventual nulidade processual.

No caso em tela, observa-se que no documento de ID 27894975 - Pág. 11, o
dominus litis
manifesta-se pelo indeferimento do pleito de revogação da custódia preventiva, diante da insuficiência das cautelares diversas da prisão.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311 do CPP (AgRg no RHC 152.473/BA, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 25/10/2021)" (AgRg no HC n. 674.164/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15/3/2022).

2. Esta Corte de Justiça é firme em assinalar a idoneidade da decretação da custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo. Precedentes.

3. São bastantes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a prisão, pois destacado que o acusado seria integrante, em tese, de organização criminosa direcionada ao tráfico de cocaína na rota Rondônia-Minas. As instâncias de origem pontuaram que o acusado pertenceria ao núcleo da organização responsável pela ocultação de renda e o patrimônio do grupo através de negócios de fachada, transações comerciais de veículos e operações bancárias.

4. A gravidade concreta das condutas perpetradas evidencia a presença de motivação idônea para a decretação da custódia preventiva do insurgente, pois é efetiva a gravidade das condutas a ele imputadas dado o modus operandi da empreitada criminosa, revelado por meio da estrutura usada para o branqueamento dos valores oriundos do tráfico de cocaína.

5. As particularidades do envolvimento do paciente, que atuou em posição essencial para lograr êxito na lavagem do dinheiro ilícito, denotam o risco de reiteração delitiva e ensejam a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

6. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que ela diz respeito à existência de fatos que indiquem a necessidade da cautela ao tempo de sua decretação, o que ocorreu na hipótese.

7. Ordem denegada.

(STJ - HC n. 890.683/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

Inviável, também, a alegação de falta de fundamentação.

Veja-se o decreto preventivo (ID nº 27894967 – datada de 20.05.2021):

“(...) Determino a suspensão do processo e do prazo prescricional até que ocorra a prescrição da pretensão punitiva estatal pelo tempo da pena em abstrato ou até que haja a citação do acusado, tudo nos termos do art. 366 do CPP, ipsis literis.

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

Decreto a prisão preventiva do acusado Osmar Neves Fernandes, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a fuga do local da culpa, atrapalhando a instrução criminal e possível aplicação da pena
.

Expeça-se mandado de prisão e determino a inserção do mandado no BNMP2. (...)”

Vê-se que a decisão acima transcrita, embora sucinta, está fundada em elementos concretos e suficientes a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública e para a correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
em especial, a denúncia e ID 27894973 - Pág. 44
,
vê-se que, no dia 17.01.2013, o paciente teria oferecido uma carona para a vítima, o que foi aceito. O paciente teria seguido para uma vicinal e no local, passou a beijar forçadamente a ofendida, bem como a apalpar sua genitália. Diante da resistência daquela, o paciente disse que somente a deixaria em um supermercado, caso ela o encontrasse outras vezes. Após ser deixada no referido estabelecimento, a vítima entrou desesperada, contando o ocorrido para algumas funcionárias. Ao retornar para sua residência, a ofendida ainda se encontrou com o acusado, o qual a ameaçou afirmando que
“se você tiver amor a você e a seu filho, retire a queixa.”

Presentes, pois, a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva, pelo já asseverado requisito da
garantia da ordem pública
.

De outra banda, vê-se tendo em vista que
o paciente permaneceu em local incerto e não sabido
, mesmo tendo ciência de que havia uma investigação policial contra sua pessoa, como alhures mencionado,
tendo sido preso somente após mais de 12 (doze) anos após o crime, na cidade de Guanambi, no estado da Bahia
, onde alega residir atualmente.

Assim, a prisão preventiva do paciente resta suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a
aplicação da lei penal
, já que o réu pode vir a dificultar, novamente, o bom andamento do processo.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva,
afastando, inclusive, a alegação de falta de contemporaneidade do decreto
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RECORRENTE PERMANECEU FORAGIDO. TENTATIVA DE TUMULTO PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE. ENDEREÇOS DESATUALIZADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, em razão do recorrente ter ficado foragido do distrito da culpa. Consignou o Tribunal de origem que a decretação da prisão se deu em decorrência do tumulto processual proporcionado pelo próprio paciente, vez que não foi localizado no último endereço fornecido nos autos, bem como por ter ficado for agido por muitos anos. Além disso, o recorrente vinha usando de má-fé processual, de forma sistemática, praticando diversos expedientes para não ser localizado, no intuito de dificultar a instrução criminal. Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendações de celeridade processual (sistema bifásico do Tribunal do Júri) e do cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único da Lei Adjetiva Penal.
(STJ - AgRg no RHC n. 179.650/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025